Tribunal: TJBA
Processo: 0573582-65.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0573582-65.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: WILSON SANTANA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA NAVARRO SOUTO VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DIÁRIAS. ILEGALIDADE DO ATO. DECRETO MUNICIPAL BASEADO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente da TRANSALVADOR, que condicionou a liberação de veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa no valor de R$2.500,00 e das diárias do pátio, com fundamento no Decreto Municipal nº 9.066/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que condicionou a liberação de veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa e diárias do pátio, com base em Decreto Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão por meio da Súmula nº 510, que estabelece expressamente: "A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas."

4. O Decreto Municipal nº 9.066/2016, que fundamentou a apreensão do veículo e a imposição da multa, baseava-se na Lei Municipal nº 9.066/2016, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça da Bahia, por usurpação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito civil, diretrizes da política nacional de transporte e trânsito.

5. A retenção de veículo como forma de coação para o pagamento de multas ou despesas configura medida desproporcional, que extrapola o poder de polícia administrativa e viola o direito de propriedade constitucionalmente garantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária desprovida, confirmando-se a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento
: 1. A liberação de veículo retido por suposto transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multa e despesas, conforme Súmula 510 do STJ. 2. É nulo o ato administrativo baseado em norma declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança); Decreto Municipal nº 9.066/2016; Lei Municipal nº 9.066/2016.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 510 do STJ; TJ-BA - ADI nº 00111613620168050000, Relator: SORAYA MORADILLO PINTO, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 15/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de REEXAME NECESSÁRIO Nº 0573582-65.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, que tem como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR
e interessados o
SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR
e
WILSON SANTANA MACHADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do Relator.